Tribunal: TJDFT
Processo: 0736896-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Execução penal. Apenado não encontrado. Conversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade. Mandado de prisão. Medidas diversas.
Após a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade pelo não comparecimento do apenado à audiência inicial, e que não foi encontrado no endereço informado, pode-se determinar diligências para localizá-lo, ao invés de expedir mandado de prisão, prisão que deve ser relegada para a hipótese de não o encontrar. Agravo não provido.